Tribunal: TJMT
Processo: 1024751-71.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024751-71.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE SOUZA - CPF: 885.190.821-49 (APELADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato nº 47855876, condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a regularidade da contratação que originou a inscrição restritiva; (ii) saber se é devida e proporcional a indenização por danos morais arbitrada; e (iii) saber se o termo inicial dos juros de mora corresponde ao evento danoso ou ao arbitramento judicial.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, sujeita ao CDC e à Súmula nº 297/STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, fundada na teoria do risco do empreendimento, cabendo-lhe o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

4. As telas sistêmicas e prints apresentados, por constituírem prova produzida unilateralmente e desacompanhada de elementos técnicos de rastreabilidade da operação digital, não comprovam a anuência do consumidor à contratação, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito e da ilicitude da negativação. Eventual falha nos mecanismos de segurança configura fortuito interno, que não afasta a responsabilidade (Súmula nº 479/STJ).

5. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, sendo razoável e proporcional o valor de R$ 8.000,00, compatível com os parâmetros da Corte e desnecessária sua redução.

6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), enquanto a correção monetária flui a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), de modo que correta a sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Telas sistêmicas e prints, por constituírem prova unilateral desacompanhada de elementos técnicos de rastreabilidade, não comprovam a regularidade de contratação digital impugnada pelo consumidor. 2. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa. 3. Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas nº 54, 297, 362 e 479 do STJ; TJ-MT, AC 10004181720258110048, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025; TJ-MT, AC 10029698920178110002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 372084870), prolatada nos autos da
"Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais",
ajuizado por

MARCELO MARTINS DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos exordiais para: (i) declarar a inexistência do débito objeto do contrato nº 47855876, no valor de R$ 11.770,00; (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pela Taxa Selic a partir do arbitramento; e (iii) impor os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta a regularidade da contratação e a legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, asseverando que o débito decorre de renegociação de dívida realizada por meio do aplicativo Mobile Banking.

Alega que o magistrado singular desconsiderou o exercício regular do direito do credor, destacando que o apelado utilizou os serviços e efetuou pagamentos parciais, circunstância que afastaria qualquer alegação de fraude.

Argumenta, outrossim, a inexistência de danos morais, sob o fundamento de que não houve comprovação de abalo psíquico relevante ou de violação aos direitos da personalidade, tratando-se, quando muito, de mero dissabor cotidiano.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

No que concerne aos consectários legais, requer que o termo inicial dos juros de mora seja fixado a partir da data do arbitramento da indenização, e não do evento danoso, citando precedentes da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 372098377.

Devidamente intimado, o apelado MARCELO MARTINS DE SOUZA apresentou contrarrazões (id. 372084876), arguindo, preliminarmente, a tempestividade da peça recursal.

No mérito, defende a manutenção da sentença, ressaltando a fragilidade do acervo probatório produzido pela instituição financeira, que se limitou a colacionar telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de elementos técnicos aptos a conferir rastreabilidade à operação, tais como endereço de IP, geolocalização ou biometria facial.

No tocante ao dano moral, afirma tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, decorrente da própria inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito.

Defende, ainda, que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se condizente com os parâmetros adotados por este Tribunal e que os juros de mora devem observar o entendimento consolidado na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual decorrente da declaração de inexistência de vínculo jurídico.

Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 372084870), prolatada nos autos da
"Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais",
ajuizado por

MARCELO MARTINS DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos exordiais para: (i) declarar a inexistência do débito objeto do contrato nº 47855876, no valor de R$ 11.770,00; (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pela Taxa Selic a partir do arbitramento; e (iii) impor os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Infere-se dos autos que a parte autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e sustenta que a negativação ocorreu de forma indevida. Aduz que não possui débitos perante o requerido e pugna pela declaração de inexistência do débito, pela exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pela inversão do ônus da prova.

O requerido, por sua vez, sustenta a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que assiste razão à sua defesa, conforme as razões adiante expostas.

Devidamente citado, apresentou contestação, na qual busca refutar as alegações deduzidas pela parte autora, sustentando que não há qualquer irregularidade na contratação e, por conseguinte, inexiste defeito na prestação do serviço ou ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil. Afirma, ainda, que, no caso concreto, não há falar em danos morais, razão pela qual requer a improcedência da ação, com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. Por fim, junta documentos.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou procedente, no seguinte sentido:

“[...] Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito" promovida por
MARCELO MARTINS DE SOUZA
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito representado pelo contrato nº 47855876, celebrado em 04 de abril de 2023, no valor de R$ 11.770,00 (onze mil, setecentos e setenta reais); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, a qual deverá ser atualizada: juros de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária Taxa Selic a contar desta decisão; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação [...]”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade do negócio jurídico que deu origem à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, bem como à análise da configuração e da extensão dos danos morais eventualmente decorrentes desse ato.

Inicialmente, impõe-se consignar que a relação jurídica em apreço possui natureza eminentemente consumerista, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento consolidado na Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, de modo que responde pelos danos causados aos consumidores independentemente da demonstração de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando detidamente o conjunto probatório, observa-se que a parte autora nega, de forma categórica, a contratação da renegociação de dívida que deu origem ao débito no valor de R$ 12.991,35.

Diante dessa alegação, incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a existência e a regularidade da relação jurídica invocada, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a análise das provas coligidas aos autos pela instituição financeira evidencia
fragilidade
técnica que compromete a comprovação da contratação alegada.

A instituição financeira apelante limitou-se a apresentar
prints
e telas sistêmicas que, por constituírem documentos produzidos unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para demonstrar a anuência do consumidor à contratação realizada por meio digital.

Em se tratando de contratação efetuada via
Mobile Banking
, espera-se que a instituição financeira apresente elementos técnicos aptos a conferir rastreabilidade à operação, tais como o endereço de IP (
Internet Protocol
) do dispositivo utilizado, registros digitais da transação,
logs
de acesso autenticados ou, ao menos, dados de geolocalização e biometria vinculados especificamente ao ato impugnado.

A
ausência desses elementos inviabiliza a vinculação inequívoca da manifestação de vontade do apelado
à operação questionada, comprometendo a comprovação da regularidade da contratação alegada.

Nesse diapasão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que telas extraídas de sistemas internos de instituições financeiras ou empresas, quando desacompanhadas de outros elementos de convicção e impugnadas pelo consumidor, não constituem prova suficiente da regularidade da contratação. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do art . 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017) . IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração. (TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Ainda

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Ademais, eventual falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, apta a permitir a realização de operações em nome de terceiros sem a adoção das cautelas necessárias, configura hipótese de fortuito interno, circunstância que não afasta a responsabilidade civil da fornecedora de serviços, nos exatos termos da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, diante da ausência de prova robusta e idônea da contratação alegada, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e da ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito.

Nesse sentido nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART.
373
,
II
,
CPC
– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art.
373
,
II
, do
CPC
. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013
, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO . RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, declarando a inexistência do débito, determinando o levantamento do protesto e condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais . O banco recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a existência da relação jurídica ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais. O autor recorrente, por sua vez, postula a majoração do valor indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora e correção monetária, além de majoração dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica com o autor que justificasse a negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito; e (ii) verificar, caso inexistente o débito, se é devida indenização por danos morais quando comprovada a preexistência de outras inscrições legítimas em nome do autor. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica com o autor . Foram apresentadas apenas telas sistêmicas e fragmento de fatura de cartão de crédito com número divergente do contrato que originou a negativação, documentos insuficientes para demonstrar a contratação, especialmente considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que meras telas sistêmicas, por constituírem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica quando desacompanhadas de outros elementos probatórios, como contrato assinado ou gravação telefônica que evidencie a contratação . 5. A negativação indevida do nome do consumidor, em regra, gera dano moral in re ipsa. Contudo, no caso concreto, restou comprovada a preexistência de diversas outras negativações legítimas em nome do autor, anteriores à inscrição discutida nestes autos, o que atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o dever de indenizar. 6 . Diante da procedência parcial dos pedidos apenas para declarar a inexistência do débito e determinar o levantamento do protesto, as verbas sucumbenciais devem ser repartidas igualmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais . Recurso de Fabio Antonio Vasconcelos prejudicado. Tese de julgamento: "1. Telas sistêmicas e faturas de cartão de crédito, por constituírem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica quando desacompanhadas de outros elementos probatórios. 2 . Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 86, 98, § 3º . Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; TJ-MT, AC 1000143-06.2016.8.11 .0009, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 2577122/GO, Rel . Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01/07/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004181720258110048, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

No que concerne aos
danos morais
, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano
in re ipsa
, de modo que o prejuízo é presumido e decorre do próprio ato ilícito, porquanto a negativação indevida restringe o acesso ao crédito e atinge a honra objetiva da pessoa perante a sociedade.

Considerando as funções compensatória e pedagógico-punitiva da indenização, bem como a necessidade de proporcionar reparação adequada à vítima sem ensejar enriquecimento sem causa, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na sentença, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ademais, mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes, não havendo justificativa para sua redução.

Quanto ao
termo inicial dos juros de mora
, a insurgência da instituição financeira
não
merece acolhimento.

Isso porque, tratando-se de
responsabilidade civil extracontratual
, uma vez reconhecida a inexistência da relação jurídica que fundamentou a cobrança e a inscrição restritiva, os juros moratórios
incidem a partir do evento danoso
, nos termos da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o entendimento segundo o qual a incidência tem início apenas com o arbitramento judicial refere-se à correção monetária da indenização por dano moral, conforme dispõe a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando aos juros de mora nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Desse modo, a respeitável sentença
aplicou corretamente o direito ao caso concreto
, em consonância com a jurisprudência consolidada e com o sistema de responsabilidade civil vigente.

Conclui-se, portanto, que a instituição financeira falhou em seu dever de segurança e não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a regularidade da contratação alegada, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Assim, a manutenção da procedência dos pedidos mostra-se medida de rigor, em observância às normas de proteção ao consumidor e aos princípios que regem a responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026